Tribunal: TJPA
Processo: 0846083-73.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846083-73.2025.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMAJ

APELADO: CLAUDICEIA TRINDADE DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0846083-73.2025.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS

APELADA: CLAUDICEIA TRINDADE DE CARVALHO

ADVOGADAS: ALYDES DE ARAÚJO LUSTOZA – OAB/PA 20238 e PATRÍCIA KELLY DA SILVA BARRETO – OAB/PA 14080

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por município contra sentença que, em Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados pela exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a inconstitucionalidade da norma de regência, a inclusão de verbas não abrangidas pela sentença condenatória, a ausência de liquidez e a incidência da suspensão da contagem de tempo de serviço pela LC nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença implica a preclusão temporal da arguição de excesso de execução ou de desconformidade de cálculos;

4. A sentença transitada em julgado possui presunção de constitucionalidade, descabendo a rediscussão do mérito da causa na fase executiva, e não se aplicando ao caso a regra do art. 525, § 12 do CPC;

5. A sentença coletiva que reconhece o direito à progressão funcional é passível de liquidação por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em iliquidez do título executivo;

6. A suspensão da contagem de tempo de serviço para fins de vantagens financeiras durante a pandemia (LC nº 173/2020) possuía caráter provisório, tendo o pagamento retroativo sido expressamente autorizado pelo art. 3º da LC nº 226/2026, que revogou a vedação anterior.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento: “A falta de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença pela fazenda pública implica a preclusão, descabendo a discussão do excesso de execução ou de critérios de cálculo em sede de recurso.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 12; LC nº 173/2020, art. 8º, IX; LC nº 226/2026, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0823952-85.2017.8.14.0301, 3ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento em 09/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a reforma da sentença (Id. 30787566) prolatada pela 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que homologou os cálculos apresentados na Execução Individual de Sentença Coletiva movida por CLAUDICEIA TRINDADE DE CARVALHO, no valor de R$ 7.856,36.

Nas razões recursais (Id. 30787569), o apelante arguiu a ocorrência de
error in judicando
pela inconstitucionalidade da progressão funcional automática, pela inclusão indevida de verbas reflexas não abrangidas na sentença e pela inclusão indevida dos anos de 2020 a 2022, diante da suspensão da contagem do tempo de serviço durante a pandemia de Covid-19. Argumentou, também, a ausência de liquidez da sentença, sendo necessária a prévia liquidação. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a inexigibilidade do crédito, ou, eventualmente, o excesso de execução.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 30787582).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 31625925), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

No pedido de cumprimento de sentença (Id. 30787504), a exequente pleiteou o pagamento de valores retroativos a título de progressão funcional reconhecida nos autos da ação coletiva de nº 0064409-03.2014.8.14.0301.

O executado não apresentou impugnação, conforme certidão de Id. 30787514.
Portanto, configurou-se a preclusão das matérias de defesa, como a alegada desconformidade dos cálculos da exequente em relação ao teor da sentença condenatória, não sendo cabível a sua arguição apenas na fase recursal.

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Elida Rosa Batista Ávila, que, diante da ausência de impugnação pelo ente público, homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixando os valores de R$ 116.849,93 (cento e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos) a título principal e R$ 23.369,99 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) a título de honorários advocatícios, reconhecendo-os como definitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível à Fazenda Pública alegar excesso de execução em sede de apelação, após não ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 535 do CPC assegura à Fazenda Pública o prazo de 30 dias para impugnar o cumprimento de sentença, oportunidade em que deve suscitar eventuais matérias de defesa, inclusive excesso de execução.

4. A ausência de impugnação no prazo legal acarreta preclusão temporal, com a consequente perda do direito de discutir questões que poderiam ter sido oportunamente alegadas.

5. O art. 507 do CPC veda a rediscussão de matérias já preclusas no curso do processo, assegurando a estabilidade das decisões judiciais.

6. A alegação de excesso de execução exige demonstração pormenorizada do valor tido por correto, o que deve ser apresentado na impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo admissível sua inovação em sede recursal.

7. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação tempestiva pela Fazenda Pública impede a rediscussão dos cálculos homologados, inclusive quanto a matérias de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Fazenda Pública deve alegar excesso de execução no momento da impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 2. A ausência de impugnação no prazo do art. 535 do CPC impede a rediscussão dos cálculos homologados em sede recursal. 3. A preclusão temporal assegura a estabilidade das decisões e impede a reabertura de matéria já consolidada no processo.

(TJ-PA, Apelação Cível nº

0823952-85.2017.8.14.0301, 3ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento em 09/04/2026, grifei).

Quanto à alegação de inconstitucionalidade da progressão funcional automática, a sentença transitada em julgado é amparada pela presunção de constitucionalidade, não cabendo, na via estreita da execução, a análise da arguição de inconstitucionalidade das normas que fundamentaram o mérito do julgado na ação coletiva, não sendo possível o devedor rediscutir o mérito da ação na fase de cumprimento.

Além disso, embora o apelante afirma a ocorrência, em tese, de inconstitucionalidade, não demonstrou que houve, efetivamente, a declaração de inconstitucionalidade de norma em que se fundamenta o pagamento pleiteado pela exequente, não se aplicando ao caso o disposto no art. 525, § 12 do CPC.

Desse modo, os argumentos do apelante não se mostram aptos a afastar, no caso concreto, a eficácia da coisa julgada.

Quanto à alegada ausência de liquidez, a sentença coletiva que reconhece o direito à progressão funcional é passível de liquidação por simples cálculos aritméticos, que foram devidamente apresentados na documentação juntada à exordial (Id. 30787570).

Por fim, quanto à impossibilidade de contagem do tempo de serviço durante a pandemia de Covid-10, a LC nº 173/2020 suspendeu a contagem apenas de forma provisória, durante a situação excepcional de calamidade pública, não implicando a exclusão definitiva do tempo de serviço. Recentemente, o pagamento retroativo de vantagens financeiras com base no referido período foi autorizado pela LC nº 226/2026. O restabelecimento da contagem de período aquisitivo possui aplicabilidade imediata e independe de regulamentação, visto que o art. 3º da LC nº 226/2026 revogou expressamente a norma que vedava a contagem (inciso IX do caput do art. 8º da LC nº 173/2020).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração de honorários de sucumbência, visto que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026